Tribunal: TJSP
Processo: 1006243-69.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – PROVA PERICIAL QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS PELOS DANOS NO IMÓVEL DO AUTOR – CONSTATAÇÃO DE QUE O ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO IMÓVEL DOS RÉUS É DIRECIONADO AO TERRENO DO DEMANDANTE – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NO MÁXIMO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – PROVA PERICIAL QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS PELOS DANOS NO IMÓVEL DO AUTOR – CONSTATAÇÃO DE QUE O ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO IMÓVEL DOS RÉUS É DIRECIONADO AO TERRENO DO DEMANDANTE – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NO MÁXIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006243-69.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes ALTAIR DE
SOUZA e IZAQUIEL ALVES ARRAIZ, é apelado ANTONIO LUIZ NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006243-69.2018.8.26.0047 -Voto no 15374
2
VOTO No 15.374
APELAÇÃO No 1006243-69.2018.8.26.0047
APELANTES: ALTAIR DE SOUZA E OUTRO
APELADO: ANTONIO LUIZ NETTO
COMARCA: ASSIS
JUIZ(A): MARCELA PAPA
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C
DANOS MORAIS
DIREITO DE VIZINHANÇA

PROVA
PERICIAL
QUE
EVIDENCIA
A
RESPONSABILIDADE
DOS
REQUERIDOS
PELOS
DANOS NO IMÓVEL DO AUTOR CONSTATAÇÃO
DE QUE O ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO
IMÓVEL DOS RÉUS É DIRECIONADO AO TERRENO
DO DEMANDANTE DEVER DE INDENIZAR DANOS
MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA
HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NO MÁXIMO LEGAL
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 213/217)
interposto contra a r. sentença de fls. 206/210 que, na ação de obrigação de
fazer c.c danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando os requeridos a) em obrigação de fazer consistente do
refazimento das fileiras do muro do autor; b) e ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$5.000,00.
Impôs aos requeridos o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação.
O requerido IZAQUIEL ALVES ARRAIZ apela
sustentando que o autor resolveu construir um muro, rente à parede da sua
casa e bem mais alto do permitido em lei. Diz que registrou um Boletim de
Ocorrência, porque o autor retirou telhas e cortou as vigas de sustentação
do telhado da sua casa. Afirma que o valor de R$ 5.000,00 fixado a título
de danos morais é exorbitante. Assevera que houve mero aborrecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006243-69.2018.8.26.0047 -Voto no 15374
3
que não tem o condão de gerar reparação pecuniária. Ressalta que não
existe obrigação no refazimento das fieiras irregulares do muro, por
estarem em desacordo com a legislação. Postula o provimento do recurso
para julgar improcedente a ação.
Contrarrazões as fls. 570/578 e 579/594.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, quanto à natureza das infiltrações no
imóvel do autor, o perito foi conclusivo no sentido de que a ausência de
calha no telhado do imóvel dos requeridos faz com que a água pluvial
escoe para o quintal do autor (fotos fls. 182/185).
Ora, a lei expressamente veda o despejo de águas
pluviais, por beiral de telhado, diretamente sobre o imóvel vizinho, a teor
do artigo 1.300 do Código Civil.
Nesse contexto, tem-se que os requeridos devem agir
de forma a não prejudicar o imóvel do autor, sendo perfeitamente cabível a
imposição da obrigação a realizar obras para evitar danos ao demandante.
Como bem asseverou a Douta Magistrada sentenciante
(fls. 208):
“Assim, caracterizada a origem dos danos e o descumprimento da
legislação, decorre o dever de reparar os danos, realizando a obra
pleiteada pelo autor na inicial, consistente na reconstrução da parte do
muro pelo réu derrubada. A execução das obras deve ficar a cargo do
réu, mas em se recusando a proceder ao cumprimento da sentença,
ficará facultado à parte autora ingressar, como autoriza o artigo 1313 do
Código Civil, no momento de cumprimento de sentença (...). Ademais,
observo que o réu, embora tenha arguido que a construção do muro é
irregular, não trouxe aos autos norma de impedimento e também, não
fez a calha que, nos moldes da legislação, civilista lhe competia, e
evitaria o despejo de água no imóvel do autor, e pouparia o ajuizamento
desta ação.” Sic
Por sua vez, tem-se que o caso comporta arbitramento
de indenização por dano moral, pois não há como ignorar que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006243-69.2018.8.26.0047 -Voto no 15374
4
sofreu com a injusta aflição de ver seu imóvel sendo danificado e colocado
em risco pelas obras realizadas no terreno vizinho.
Ora, o evento ultrapassa os limites do mero
aborrecimento a que todos estão sujeitos na vida diária, pois o ocorrido
causou dor e sofrimento que provocaram, certamente, reflexos com déficit
psíquico, o que enseja a condenação da causadora do dano ao pagamento
de indenização por dano moral.
Conquanto inexista fórmula matemática para a
apuração do quantum da indenização, ele deve guardar correspondência
com a gravidade do fato e as condições econômicas da
Além disso, devem ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Atento a esses parâmetros e às balizas comumente
adotadas por este órgão judicante, concluo que o importe reparatório de R$
5.000,00 compensa o prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo autor.
Por fim, considerando que os honorários advocatícios
impostos ao apelante já foram fixados no máximo legal, é inaplicável o
artigo 85, § 11o, da Lei Adjetiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator